Tribunal: TJSP
Processo: 1542024-66.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Camilla Natália Franca foi condenada por homicídio culposo no trânsito, com pena de 2 anos e 8 meses de detenção, substituída por restritivas de direitos, devido ao atropelamento de Renato Genário Ferreira, que resultou em sua morte. A acusada apelou buscando absolvição, alegando culpa

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Camilla Natália Franca foi condenada por homicídio culposo no trânsito, com pena de 2 anos e 8 meses de detenção, substituída por restritivas de direitos, devido ao atropelamento de Renato Genário Ferreira, que resultou em sua morte. A acusada apelou buscando absolvição, alegando culpa exclusiva da vítima.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve culpa exclusiva da vítima ou se a acusada agiu com imprudência ao atropelar o pedestre na faixa de pedestres.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade culposa da ré foi evidenciada pela imprudência na condução do veículo, não adotando cautelas necessárias ao transpor faixa de pedestres.
4. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a dinâmica do evento e os danos no veículo indicam falta de atenção da acusada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a suspensão da habilitação a 2 meses e 20 dias, mantendo-se a condenação.
Tese de julgamento: 1. A culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente. 2. A suspensão da habilitação deve seguir a dosimetria da pena privativa de liberdade.
Legislação Citada:
CTB, art. 29, § 2o; art. 70; art. 293; art. 291.
CP, arts. 59 e 68.
Jurisprudência Citada:
STJ, AREsp no 1.668.968, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16.9.2020.
STJ, AgRg no REsp 1.255562/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04.02.2014.
STJ, REsp 489739/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 17.06.03.
RT 837/657.